Tribunal: STF
Processo: HC 126786
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negou seguimento com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento do writ. Constrangimento ilegal flagrante. Regime inicial fechado fixado com base na vedação legal contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida de ofício. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Presença de flagrante constrangimento ilegal, o qual autoriza, excepcionalmente, abstrair os óbices processuais em evidência. 



    4. É ilegal a estipulação do regime inicial fechado quando ela está amparada exclusivamente na vedação legal contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12). 



    5. A pena imposta de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão tornou-se imutável para a acusação e o paciente permaneceu preso preventivamente de 11/3/14 a 6/3/15, de modo que já cumpriu antecipadamente quase 60% (sessenta por cento) da reprimenda, o que não só representa fração maior do que os 2/5 (dois quintos) necessários à progressão de regime para crimes hediondos e equiparados (art. 2º, § 2º da Lei nº. 8.072/90), como reforça a conclusão de que ele faz jus ao regime aberto. 



    6. Writ não conhecido. 



    7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal nº 0009418-23.2014.8.26.0114, com determinação ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP que análise os requisitos necessários à substituição da pena, nos moldes do art. 44 do Código Penal, devendo ser observado o tempo de prisão provisória para fins de detração, conforme alude o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.